Tribunal: TJSP
Processo: 1018666-89.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços - "Sky livre" – Fim do sinal analógico de televisão.

Não se há de obrigar a operadora de televisão por assinatura a fornecer gratuitamente sinais de canais abertos se a transmissão analógica foi extinta por legislação federal.

Recurso provido.